Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0705438-66.2025.8.07.0018 DESPACHO Em análise ao id. 77235109. Aguarde-se o julgamento do processo pautado na 35a Sessão Ordinária Virtual – período de 23/10/2025 a 31/10/2025 - ocasião em que as questões juridicamente relevantes serão examinadas. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator